Tribunal: STF
Processo: Rcl 74205
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jefta Ferreira de Paula em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 34ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco (Processo 0502118-44.2016.4.05.8312), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como do Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Reclamante, requereu a aplicação dos temas 810 e 1170 do STF no caso em tela, vide artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF), que fixou a tese da aplicação do índice INPC para as correções das condenações da Fazenda Pública, especificamente do INSS. 



    Cumpre informar que conforme se observa no cálculo judicial, acostado, o índice de correção utilizado foi IPC-R de 07/1994 a 06/1995; INPC de 07/1995 a 04/1996; IGP-di de 05/1996 a 08/2006; INPC de 09/2006 a 06/2009; TR de 07/2009 em diante. 



    Desta forma fundamenta-se o pedido de correção do índice TR para INPC vide os temas 810 e 1170 do STF. Todavia, o D. Magistrado, rejeitou o pedido de execução suplementar, alegando ofensa à coisa julgada.



    [...]



    A sentença judicial vergastada AFRONTA a autoridade do Supremo Tribunal Federal nos Temas 810 e 1170, onde restou pacificada a aplicação do INPC para correção monetária das prestações atrasadas devidas pela Fazenda Pública, afastando a TR como índice de correção monetária.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja cassada a sentença que requereu a execução complementar, indeferindo a aplicação do INPC nos cálculos dos atrasados da parte Reclamante, e que manteve a TR como índice de correção monetária, afrontando A AUTORIDADE DAS DECISÕES desse Egrégio STF, que determinou que o INPC deveria ser aplicado em todos os casos e assim a sentença vergastada afrontou a decisão erga omnes imposta pelos TEMAS 810 e 1170, que elegeu o INPC como índice de correção monetária aplicável à espécie”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como do Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Entretanto, na hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão do Juízo Federal da 34ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, que rejeitou a impugnação ao cálculo de liquidação de sentença (eDoc. 2, fl. 11).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente